Tribunal: TJDFT
Processo: 0708109-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ACUSAÇÃO E DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELA DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CRIME DE ESTUPRO (ART. 213 DO CP). SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). IMPOSSIBILIDADE. ATO LIBIDINOSO PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Princípio da Identidade Física do Juiz, traduzido no artigo 399, §2o, do Código de Processo Penal, impõe ao Magistrado que concluiu a audiência o encargo de julgar a lide, dado o vínculo germinado da fase de colheita de provas, durante a qual acompanhou diretamente a respectiva instrução processual e manteve contato com as partes envolvidas. Por outro lado, a nulidade no processo penal está jungida à demonstração de prejuízo às partes, como expressa a máxima “pas de nullité sans grief”, assentado no artigo 563 do Código de Processo Penal. No caso, não tendo a defesa logrado demonstrar qualquer prejuízo, não há que se falar em nulidade da sentença.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
3. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando o depoimento prestado se apresenta coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
4. A violência empregada, para fins de caracterização do crime de estupro, prescinde da elaboração de laudo pericial para que assim seja caracterizada. Isso porque a violência real deve ser entendida como qualquer ato que, decorrente do emprego de força física, subjugue a vítima, de modo a permitir a prática dos atos libidinosos ou da conjunção carnal, ainda que não cause lesões.
5. No caso, restou demonstrado que o réu empregou força física sobre a vítima, consistente em prostar seu corpo sobre o dela e segurar seus braços, a fim de praticar ato libidinoso, caracterizado por esfregar sua genitália desnuda na vítima.
6. Caracterizada a violência, a condenação pela prática do ato libidinoso se enquadra na conduta descrita no artigo 213 do Código Penal (estupro), sendo inviável sua desclassificação para o crime do art. 215-A (importunação sexual).
7. Demonstrado nos autos que o réu tinha em depósito arma de fogo com numeração suprimida, correta sua condenação pelo crime do art. 16, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.
8. Apelação da defesa conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida. Apelação da acusação conhecida e provida.